Tribunal: TJSP
Processo: 1019666-16.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação revisional de contrato bancário proposta por Edgar Azevedo dos Santos contra Banco RCI Brasil S/A, julgada improcedente. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação revisional de contrato bancário proposta por Edgar Azevedo dos Santos contra Banco RCI Brasil S/A, julgada improcedente. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros aplicada, alegando ser superior à média de mercado, e (ii) venda casada referente à tarifa de registro e seguro prestamista. III. Razões de Decidir: 3. Os contratos bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas desproporcionais. No entanto, a análise deve respeitar o princípio pacta sunt servanda. 4. A taxa média de mercado não é vinculativa, e a cobrança de juros acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva. A tarifa de registro de contrato é legítima quando prevista contratualmente. O seguro prestamista não caracteriza venda casada quando há opção de adesão. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa média de mercado não é limite vinculativo para juros. 2. A tarifa de registro e seguro prestamista são válidos quando contratados com opção de adesão. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, V; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o e § 11; Resolução no 3.518/2007 do CMN. Jurisprudência Citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530; STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16/11/2011; TJSP, Apelação Cível 1003304-88.2022.8.26.0108, Rel. Olavo Sá, j. 19/07/2024.